Tribunal: TJBA
Processo: 8044670-08.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044670-08.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA

APELADO: SINDICATO DAS AUTO-ESCOLAS E CENTROS DE FORMACAO DE CONDUTORES DO ESTADO DA BAHIA - SINDAUTO - BA.

Advogado(s)
:
RAIMUNDO NONATO DULTRA DO VALE JUNIOR, EMANUEL CEZAR MOREIRA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLEITO DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUMENTO DA TAXA DE RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DAS AUTOESCOLAS. LEIS ESTADUAIS N.º 13.207/2014 e N.º 13.816/2017. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUSCITAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

1. A demanda envolve pleito incidental de constitucionalidade, ou não, do aumento da taxa de renovação de credenciamento das autoescolas, quando da promulgação das Leis Estaduais n.º 13.207/2014 e n.º 13.816/2017.

2. Nos termos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia, cabe ao Tribunal Pleno julgar os incidentes de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público (art. 83, inc. XXII, “i”), havendo-se, a partir de então, que se definir pela constitucionalidade ou não do dispositivo impugnado, como questão prejudicial ao julgamento da apelação cível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
apelação cível n.º 8044670-08.2019.8.05.0001
, de Salvador, em que figura como apelante, o
Estado da Bahia
e apelado,
Sindauto/Ba - Sindicato das Autoescolas e Centros de Formação de Condutores do Estado Da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
suscitar incidente de inconstitucionalidade, remetendo os autos ao Tribunal Pleno
, pelas razões alinhadas no voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2021.

PRESIDENTE

DESA. JOANICE MARIA GUIMARÃES DE JESUS

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG12